Tribunal: STF
Processo: ARE 1444979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. AUTOTUTELA. CASSAÇÃO DA VANTAGEM. NULIDADE. CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO NEGADO.



    1. A administração tem a prerrogativa de promover a “autotutela” de seus atos, o que requer, todavia, contraditório e ampla defesa em favor daquele que suporta a repercussão financeira do ato.



    2. O reconhecimento da estabilidade econômica ao servidor que a ela faz jus não é ato vedado pelo art. 73 da Lei n. 9.504/1997; além disso, passado o momento do pleito, torna-se absolutamente ineficaz para o processo eleitoral adotar-se a solução do art. 73, § 4º, daquela lei eleitoral, além de que a lei reserva, para as hipóteses de erro na concessão, as penas de cassação e de registro;



    3. Apelação rejeitada. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, a sentença concedeu a segurança não porque tenha confirmado o mérito do ato que reconheceu seu direito à estabilidade, mas, sim, porque o município praticou a autotutela do ato administrativo concessivo da vantagem sem conferir ao servidor o direito ao contraditório A violação à legalidade que subsidiou o julgado, portanto, ocorreu no ato administrativo que anulou o ato anterior, não no ato concessivo original – cuja legalidade não foi julgada.



    O direito líquido e certo existe porque a vantagem é prevista em lei e, no caso concreto, já estava até mesmo reconhecida por ato administrativo anterior, de modo que é garantido ao servidor não ter cassada sua vantagem sem contraditório e ampla defesa.



    Irrelevante para a causa a questão de mérito em torno da concessão da vantagem que diz respeito à data em que o direito à vantagem teria se constituído. Embora o ente municipal alegue que a vantagem fora concedida, pelo prefeito anterior, dois (2) meses antes da exoneração do servidor do último cargo comissionado que exercera, tal questão é de mérito em torno do ato concessivo da vantagem, que não está sob julgamento. Este recurso, como dito, aprecia sentença que reconheceu a nulidade do ato que revisou o ato concessivo, de modo que o mérito do ato concessivo, em si, somente poderá vir a ser judicialmente apreciado em eventual demanda posterior.



    Outrossim, são insubsistentes as alegações fundadas no art. 73 da Lei federal n. 9.504, de 30/9/1997, porque o inciso V daquele artigo veda suprimir ou readaptar vantagens, mas não veda reconhecer o direito à vantagem em si, se presentes já se encontravam todos os requisitos – que são puramente objetivos – para sua concessão.



    Além disso, a finalidade da referida norma é, como consta do caput daquele artigo, inibir práticas “tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos”. Significa dizer, portanto, que, após a conclusão do pleito, a finalidade da norma perece e não há mais qualquer utilidade prática em se suspender o ato (art. 73, § 4º), daí porque não faz sentido algum o novo prefeito, no ano seguinte, anular o ato concessivo da vantagem que supostamente desequilibraria as eleições, depois de ultimadas estas últimas.



    Concluído o pleito, a sanção do art. 73, § 4º, resta prejudicada e aplica-se, tão-somente, a sanção do art. 73, § 5º, com eventual cassação do registro ou do diploma, afinal, após o encerramento das votações, a solução do art. 73, § 4º, não mais emprestará qualquer utilidade para o processo eleitoral, conquanto, de outro lado, punirá apenas o servidor, que faz jus ao direito em questão e que não deve ser onerado pela decisão administrativa de se editar o ato concessivo da vantagem nesta ou naquela época do ano.



    Por fim, é inegável que houve violação ao contraditório porque a autotutela praticada pela administração, como dito, não decorreu de processo administrativo regular, que contasse com a convocação do servidor e que lhe facultasse amplamente defender-se. A administração promoveu a autotutela de sua conduta precedente ex officio, sem processo administrativo e sem contraditório de qualquer espécie, o que é ilegal, inclusive como vem decidindo este tribunal:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente